Tribunal: TJMT
Processo: 1009361-97.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009361-97.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LINDINALVA BUENO DOS SANTOS - CPF: 495.780.491-53 (APELADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), FLAVIO SANTOS VASCONCELOS - CPF: 593.668.691-49 (APELANTE), CARLA ADRIANA POLIZELI LUZ DE MORAES - CPF: 052.568.201-50 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SIMULAÇÃO CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO INFORMAL DE VALORES. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c.c pedido de restituição de veículo.

Questão em discussão

A controvérsia recursal está centrada nas seguintes questões: (i) saber se o contrato de compra e venda seria nulo por simulação; (ii) saber se o valor referente à parcela única, já teria sido quitado por fora, mediante compensação não documentada; (iii) saber se o erro material no número de parcelas descaracterizaria a validade do Pacto; (iv) saber se é cabível a redistribuição da sucumbência e a configuração de sucumbência recíproca.

Razões de decidir

(i) Não se admite o reconhecimento da simulação do contrato sem prova robusta da divergência entre a vontade declarada e a real; (ii) Comprovado o inadimplemento de parcela significativa do preço, incide a resolução contratual nos moldes do art. 475 do CC; (iii) Inexistindo cláusula de reserva de domínio, a restituição do bem após a rescisão é cabível; (iv) A sucumbência recíproca não se configura quando a parte autora decai de parcela mínima do pedido (art. 86, §único, do CPC).

Dispositivo e tese de julgamento
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.A ausência de comprovação da alegada compensação extracontratual e de elementos mínimos que evidenciem a simulação contratual impede a desconstituição de contrato formal de compra e venda de veículo automotor. 2. O inadimplemento substancial de parcela do preço justifica a rescisão contratual. 3.A sucumbência mínima de uma das partes não autoriza a redistribuição de ônus sucumbenciais, nem caracteriza sucumbência recíproca
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Flávio Santos Vasconcelos
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de rescisão contratual c/c

busca e apreensão de bem móvel ajuizada por
Lindinalva Bueno dos Santos
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato particular de compra e venda do veículo

- Chevrolet S10,

2013/2014, cor prata,

placa OOE-5099 -, celebrado entre as partes,

determinando a restituição do bem à autora, no prazo de 30 (trinta) dias, e impôs ao réu a obrigação de arcar com o pagamento de todas as multas, tributos e encargos incidentes sobre o bem. Também foi determinada a compensação da multa contratual com os valores pagos, e, ao final, condenou o réu ao pagamento dos encargos processuais
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o contrato de compra e venda firmado entre as partes seria simulado, não retratando a real intenção dos contratantes, mas apenas uma formalização fictícia para justificar a transferência do bem, cuja origem teria sido um acordo verbal informal, no âmbito de relação afetiva pretérita entre os litigantes.

Aduz que o valor de R$ 35.000,00, previsto como parcela única no contrato, já teria sido anteriormente entregue à apelada, proveniente da venda de outro veículo, e, portanto, não seria exigível.

Assevera que a sentença se baseou em premissa equivocada ao presumir a inadimplência do apelante, ignorando as peculiaridades da relação entre as partes e os pagamentos já efetuados, e que seria caso de sucumbência recíproca, em virtude do indeferimento de parte dos pedidos formulados pela apelada.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões pela apelada no ID n. 320775923 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de a
ção de rescisão contratual c/c pedido de busca e apreensão
, proposta por Lindinalva Bueno dos Santos, objetivando a rescisão

do contrato

particular de compra e venda do automóvel
Chevrolet S10 LTFD 2013/2014,

firmado com o réu -
Flavio Santos Vasconcelos,

e a

restituição do veículo e indenização contratual, em razão do inadimplemento das parcelas pactuadas.

Cinge-se que, decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
j
ulgou parcialmente procedente
a demanda, reconhecendo o inadimplemento do réu e decretando a rescisão contratual, com restituição do bem e fixação de cláusula penal compensável com os valores pagos, indeferindo, contudo, o pleito de honorários contratuais e as alegações de litigância de má-fé.

Não concordando com o édito judicial, recorre o réu.

Pois bem.

Nos autos, incontroverso restou que o contrato particular celebrado entre as partes teve por objeto a venda de um veículo automotor, modelo
Chevrolet S10 LT FD, Ano 2013/2014
, pelo valor de R$ 68.000,00, ajustado da seguinte forma: sinal de R$ 6.000,00; parcela única de R$ 35.000,00 com vencimento em 13/09/2021; e R$ 27.000,00 divididos em nove prestações mensais de R$ 3.000,00, não obstante o instrumento mencione, por erro material, onze parcelas.

O apelante aduz, como principal fundamento de sua irresignação, que
o contrato é simulado, não representando a verdadeira intenção das partes, e que a parcela de R$ 35.000,00 já teria sido anteriormente adimplida mediante entrega de valor à apelada decorrente da venda de outro veículo — uma caminhonete L200 — em contexto de relação amorosa anterior entre as partes. Acrescenta que o erro material no número de parcelas seria indicativo da ausência de seriedade do pacto. As alegações do apelante, contudo, não encontram respaldo fático nem jurídico nos autos.

Com efeito, a tese de simulação contratual exige, para sua acolhida, prova inequívoca da divergência entre a vontade real e a declarada, consoante estabelece o
art. 167 do Código Civil
,
in verbis
:

"
É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma
."

No caso em pauta, não se vislumbra nos autos qualquer elemento de prova capaz de infirmar a veracidade e a eficácia do contrato subscrito entre as parte.

O instrumento contratual encontra-se assinado e com firmas reconhecidas, e sua existência não é negada por nenhuma das partes. O apelante, ademais,
não apresentou prova alguma da suposta entrega da quantia de R$ 35.000,00 à apelada
, tampouco do alegado acordo verbal que teria ensejado compensação desse valor. Trata-se de mera alegação, destituída de lastro probatório mínimo.

Deve-se recordar que, em matéria probatória, incumbe à parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte adversa o respectivo ônus da prova, conforme dispõe o
art. 373, inciso II, do CPC
. No caso, o apelante não se desincumbiu desse encargo processual.

Além disso, consta dos autos que a suposta caminhonete L200, objeto da mencionada transação verbal,
não pertencia ao apelante
, mas sim à empresa
Família Serviços Ltda.
, sendo inclusive objeto de litígio judicial por inadimplemento, conforme se infere do processo n. 0012203-09.2017.8.11.0004, em trâmite na 4ª Vara Cível da mesma comarca.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alegação de simulação exige prova clara do conluio ou da divergência entre vontade real e a forma contratual. Vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. SIMULAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
PRECLUSÃO INEXISTENTE. GRATUIDADE DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se o contrato de compra e venda seria simulado, com o recorrido atuando como “laranja”;

(ii) avaliar se a desistência do recorrido em processo anterior acarreta preclusão para a presente pretensão possessória.

III. Razões de decidir

(...)

5. A alegação de simulação contratual carece de suporte probatório idôneo. Os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. 6. A
desistência do recorrido em ação anterior, na qualidade de assistente, não configura preclusão material, por ausência de identidade de causa de pedir e pedido. 7. A sentença está devidamente fundamentada e analisou todos os argumentos relevantes apresentados pelos recorrentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de simulação contratual exige prova robusta, não sendo suficiente a mera imputação de fraude desacompanhada de elementos concretos
.(...)” (RAC n. 1018233-29.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas,

2ª Câm. Dir. Privado. j. 30.07.25 - negritei
)
.

Ademais, o simples erro material quanto ao número de parcelas, reconhecido por ambas as partes, não tem o condão de infirmar a validade do contrato. Trata-se de equívoco aritmético de fácil correção, incapaz de infirmar a substância do negócio jurídico.

Outrossim, o inadimplemento do apelante está amplamente demonstrado. Pagou apenas R$ 6.000,00 (entrada) e R$ 3.000,00 (primeira parcela), deixando de adimplir a parcela única de R$ 35.000,00, vencida em 13/09/2021, bem como as parcelas subsequentes. Mesmo notificado extrajudicialmente, manteve-se silente, sem apresentar qualquer justificativa plausível ou comprovante de pagamento.

Nesse contexto, se mostra legítima a resolução contratual por inadimplemento, com base no
art. 475 do Código Civil
, segundo o qual:
"A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento..."

Corroborando tal entendimento, cito precedente desta c. Terceira Câmara de Direito Privado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ENTREGA DE COISA CERTA - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA
- ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES GASTOS COM REPAROS - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ACORDO - COMPROVANTES DE DESPESAS COM DATAS ESPARSAS E INCONSISTENTES - UTILIZAÇÃO DO BEM PARA FINS COMERCIAIS - DESPESAS DECORRENTES DO USO E DESGASTE NATURAL - SENTENÇA QUE CONDICIONA A DEVOLUÇÃO DO BEM AO PAGAMENTO PRÉVIO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - APURAÇÃO DE VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - COMPENSAÇÃO COM O USO E FRUIÇÃO DO BEM - PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A rescisão contratual por inadimplemento do comprador impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução do bem ao vendedor e a restituição de valores eventualmente pagos, observadas as particularidades do caso concreto.

(...)

As despesas decorrentes do uso e desgaste natural do bem, realizadas após vários meses de utilização comercial do veículo, não podem ser integralmente imputadas ao vendedor, principalmente quando não há prova inequívoca do acordo de compensação.

Configura enriquecimento sem causa condicionar a devolução do veículo à prévia restituição de valores ao comprador inadimplente, permitindo que este continue na posse e usufruto do bem sem qualquer contraprestação por prazo indeterminado
.

Na liquidação de sentença para apuração de valores, deve-se considerar não apenas os gastos necessários à conservação do bem, mas também o valor correspondente ao uso e fruição do veículo durante todo o período em que esteve na posse do comprador inadimplente, procedendo-se à devida compensação
.”
(RAC n. 1003334-96.2021.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 16.06.25 - negritei).

Quanto à sucumbência, não assiste razão ao apelante ao pleitear sua redistribuição. A parte autora decaiu de apenas um dos pedidos (honorários contratuais), o que não justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do
art. 86, parágrafo único, do CPC
. A sentença foi, portanto, acertada ao condenar o apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Por fim, tendo sido integralmente desprovido o presente recurso, impõe-se a
majoração da verba honorária recursal
, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
,
razão pela qual
elevo os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento)
, observando-se a suspensão de exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025